Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Número do processo: 0703907-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA FUNAI-ANSEF AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Em razão do certificado no ID 23545783, intime-se a GEAP para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, a que processo originário está vinculado o presente agravo de instrumento e em que momento processual se encontra. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator